Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702386-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELAYNE CRISTYNE LIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em contato telefônico feito com Ana Firmina Ferreira dos Santos, curadora nomeada, a assessoria deste gabinete foi informada que a agravante encontra-se internada no Hospital de Base. Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5(cinco) dias. Brasília/DF, 5 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006